Tribunal: TJDFT
Processo: 0739909-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. BENS MÓVEIS. IMPOSSÍVEL APURAÇÃO DO VALOR. SUBSTITUIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. DESCONSTITUIÇÃO OU ABSTENÇÃO DE LEVANTAMENTO PELO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não havendo suficiência nos bens apresentados em garantia à execução, correta a decisão interlocutória que indefere a substituição da penhora, uma vez que a execução se realiza no interesse do credor, somente prevalecendo o entendimento de que a execução corre da forma menos gravosa ao executado quando são, efetivamente, oferecidos bens suficientes à penhora, o que não é o caso dos autos. Precedente TJDFT.

2. No caso, nos embargos à execução vinculados ao processo executivo principal, o executado não ofereceu bens suficientes à penhora, restando impossibilitado ao juízo de primeiro grau a análise do valor dos bens dados em garantia, o que incumbia ao embargante. Logo, não assiste razão ao agravante quanto ao pedido de liberação dos valores penhorados nos autos da Execução, pois a ela não foi atribuído efeito suspensivo requerido nos embargos à execução, tampouco acolhidos os bens dados em garantia (o que permitiria o desbloqueio de tais valores). Assim, não tendo sido garantido o juízo, não há motivo para impedir a penhora de valores.

3. Se a constrição judicial é devida, os atos expropriatórios constituem mero exercício regular de direito (no caso, o de o credor cobrar dívidas), logo, não há que se falar em impedimento de levantamento de valores legalmente bloqueados, tampouco em desconstituição ou substituição da penhora.

4. CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.